Tribunal: TJMT
Processo: 1007513-23.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007513-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 14.074.423/0001-60 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELANTE), Procurador Geral do Município de Várzea Grande (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL –

DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a autoridade impetrada suspende a
inscrição municipal do contribuinte
de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que no Mandado de Segurança n.º
1007513-23.2017.8.11.0002
, impetrado por
EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA.,
concedeu a ordem para
determinar que a autoridade impetrada que expeça a autorização de emissão de notas fiscais da Impetrante.

Aduz que diferentemente do que constou nas sentença objurgada, a negativa de emissão de Nota Fiscal não se deu em razão da ausência de recolhimento do tributo, mas pela suspensão da inscrição municipal, oriunda da
ausência de regularização cadastral perante o ente público.

Sustenta que
a irregularidade
cadastral consiste divergência da área constante no alvará (30m2), e a área real utilizada pelo contribuinte no exercício de sua atividade econômica (254,66m2).

Argumenta que os
artigos 360 e 362 da Lei nº 1.178/91 (CTM/VG) autorizam a suspensão da inscrição municipal do contribuinte que não manter atualizada as suas informações cadastrais.

Assevera que
o Código Tributário Municipal prevê como uma das possibilidades de suspensão da inscrição justamente a falta de atendimento às notificações enviadas pelo Fisco.

Assegura que o contribuinte foi notificado reiteradamente para regularizar os dados cadastrais e informar o contador responsável porem quedou inerte, o que também justificaria suspensão da inscrição municipal.

Argui que de acordo com
artigo 29 do Decreto 17/2013, o contribuinte fica impedido de emitir nota fiscal quando a sua inscrição municipal estiver.

Afirma a jurisprudência tem reconhecido a licitude da negativa de emissão de nota fiscal em razão da suspensão de inscrição cadastral do contribuinte.

Afirma que não houve abuso de poder da autoridade impetrada e nem violação ao direito líquido e certo da impetrante/agravada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a ordem mandamental pleiteada na inicial.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões ao vertente recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e consequentemente pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
impetrou o Mandado de Segurança n.º
1007513-23.2017.8.11.0002
em face do ato praticado pela
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e pelo
SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – SETOR DE TRIBUTOS
, consubstanciado na negativa de emissão de nota fiscal sem qualquer formalização e procedimento extrajudicial.

Narra que, embora não tenha sido informado o motivo da negativa de emissão de nota, acredita que isso se deu pela
impontualidade de recolhimento de tributos.

Pondera que a suspensão da emissão de nota fiscal impossibilita o livre exercício das atividades empresariais
da Agravante, violando o
artigo 170, da Constituição Federal e
S
úmulas 547 do STF.

Requereu a concessão da ordem mandamental para determinar que a autoridade impetrada autorize a emissão de notas fiscais pela Impetrante.

O
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, em defesa, arguiu que o impedimento na emissão de Nota Fiscal é licito, uma vez que se deu em razão da suspensão da inscrição municipal, oriunda do não atendimento das notificações para regularização das informações cadastrais.

O Ministério Público manifestou pela concessão da ordem, sob o fundamento de que não foi observado o devido processo legal para a suspensão da inscrição municipal.

O Magistrado
a quo,
concedeu a ordem para
determinando à autoridade impetrada que expeça a autorização de emissão de notas fiscais pela Impetrante, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Pois bem, da análise dos autos é possível constatar que a negativa de emissão de nota fiscal ocorreu em razão da suspensão da inscrição municipal.

Da análise dos documentos apresentados pelo Ente Municipal junto com a manifestação em primeiro grau, verifica-se que na data em que foi suspensa a inscrição municipal a Pessoa Jurídica ora impetrante, além de possuir dívidas tributárias, apresentava inconsistências nas informações cadastrais.

Embora a jurisprudência seja pacifica no sentido de reconhecer a ilegalidade na negativa de emissão de Nota Fiscal quando o contribuinte possui crédito tributária pendente de pagamento, os julgados tem autorizado tal prática quando a negativa de emissão do documento fiscal ocorrer em razão da suspensão da inscrição cadastral por ausência de regularidade cadastral.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
EMISSÃO DE NOTA FISCAL NEGADA POR SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Inexiste ilegalidade na conduta da Administração que nega a emissão de nota fiscal à contribuinte em que está com a inscrição suspensão por irregularidade cadastral.
(Ap 103049/2012, DR. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2013, Publicado no DJE 08/02/2013).
fiscal à contribuinte em que está com a inscrição suspensão por irregularidade cadastral”
.
(TJMT - Ap 103049/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E
Julgado em 29/01/2013, Publicado no DJE 08/02/2013). (grifo nosso).

No entanto, cabe ressaltar que no caso dos autos, as provas indicam que a suspensão da Inscrição Municipal realizada de oficio pela autoridade municipal

se deu sem a instauração do processo administrativo e sem oportunizar o contribuinte se defender na esfera extrajudicial.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se pronunciado no sentido de que a
suspensão da inscrição perante o ente público, realizada sem oportunizar a apresentação de defesa pelo administrado viola os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...]

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”
.

(TJMT - N.U 0028834-92.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Além disso,
tal media obsta que o Contribuinte mantenha as atividades para qual a pessoa jurídica foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido já se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Posto isso, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora com a suspensão da inscrição municipal, e consequentemente da negativa de emissão de nota fiscal do contribuinte, em razão da constatação de irregularidade cadastral, sem que fosse observado o princípio do devido processo legal, do

contraditório e da ampla defesa.

Assim, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida, de modo a resguardar direito liquido e certo da Impetrante, ora Apelada.

Diante do exposto, e consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021